Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705649-21.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO LAUREANO DA SILVA, EUCILENE ALVES DA SILVA APELADO: RAULER MARCELINO BELO, CARLOS DE JESUS MOURA DESPACHO É necessário que Geraldo Laureano da Silva e Eucilene Alves da Silva manifestem-se sobre determinada questão para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. Carlos de Jesus Moura alega, nas contrarrazões, que o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por eles não deve ser conhecido porque não foi apresentado em peça autônoma conforme exige o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil (id 70231627). Observo, além disso, que o requerimento apresenta diferentes fundamentos jurídicos: concessão de efeito suspensivo com base no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil e antecipação dos efeitos da tutela recursal com base nos arts. 300 e 935 do Código de Processo Civil (id 70231624, p. 3-6). Intimem-se Geraldo Laureano da Silva e Eucilene Alves da Silva para especificarem o fundamento jurídico do requerimento apresentado e manifestarem-se sobre a adequação da via eleita. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator